Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711634-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILIA CONCEICAO BRAGA CHAVES, MARILZA BRAGA CHAVES AGRAVADO: WALTER VIEIRA CHAVES DECISÃO Por meio da petição de ID 17702151, as agravantes pleiteiam a suspensão e adiamento do julgamento do presente processo, a fim de que “seja facultado ao representante do MPDFT manifestar”, sob o argumento de que “no processo há uma pessoa interessada com idade de 80 (oitenta) anos, que, tem problemas de audição”. Ao que tudo indica, as executadas, ora agravantes, conforme já ressaltado pelo juízo de origem, estão tentando obstar de todas as formas o prosseguimento da marcha processual e a alienação do imóvel. Dessa feita, indefiro o pedido e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual de 15/7/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator